Tribunal: TJDFT
Processo: 0705219-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos principais, verifica-se que foi proferida sentença terminativa no dia 13/05/2020, a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 21 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004